Tribunal: TJSP
Processo: 1091111-10.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
SEGURO SAÚDE INDIVIDUAL - Reajustes por Idade – Plano antigo posteriormente adaptado – Insurgência contra os reajustes anteriores à adaptação ao completar 61 anos em janeiro de 2001, no percentual de 32,92%, e em janeiro de 2007, ao completar 66 anos, no importe de 36,68% - Contrato que anteriormente a sua adaptação previu expressamente na cláusula 15.1 a possibilidade de reajuste por variação

Ementa:
SEGURO SAÚDE INDIVIDUAL - Reajustes por Idade – Plano antigo posteriormente adaptado – Insurgência contra os reajustes anteriores à adaptação ao completar 61 anos em janeiro de 2001, no percentual de 32,92%, e em janeiro de 2007, ao completar 66 anos, no importe de 36,68% - Contrato que anteriormente a sua adaptação previu expressamente na cláusula 15.1 a possibilidade de reajuste por variação da faixa etária e expressamente os índices combatidos, sendo certo que os reajustes por faixa etária têm por fundamento a proporcionalidade entre a incidência de sinistros e a idade do segurado – Prevalência dos índices contratados - Observância do Tema 952 do STJ - Recurso desprovido.